Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721662-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. P. N. S. C., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: ERENY NUNES SENA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, J. P. N. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ERENY NUNES SENA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 53902687. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado, com a adoção das providências subsequentes. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator